Tribunal: TJMT
Processo: 1037695-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037695-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. CESSÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida nos autos de recuperação judicial, que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de travas bancárias e a restituição de valores retidos.

A decisão agravada determinou que instituições financeiras se abstivessem de realizar compensações automáticas em contas da empresa em recuperação e restituíssem valores bloqueados após o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a via do agravo de instrumento é adequada para impugnar decisão que suspende travas bancárias em recuperação judicial; (ii) saber se é admissível a análise da natureza concursal ou extraconcursal de crédito garantido por cessão fiduciária em sede de agravo de instrumento; e (iii) saber se é legítima a ordem de liberação de valores considerados essenciais à atividade da recuperanda, mesmo vinculados a garantias fiduciárias.

III. Razões de decidir

A decisão que concede ou nega tutela de urgência é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I e XIII, do CPC.

A análise da concursalidade ou extraconcursalidade dos créditos garantidos por cessão fiduciária exige cognição aprofundada, a ser realizada no procedimento de verificação de créditos, nos termos dos arts. 7o e seguintes da LRF. Sua apreciação em sede recursal incidental viola o devido processo legal e o contraditório.

Os valores bloqueados foram reconhecidos como essenciais à manutenção das atividades empresariais pelo administrador judicial e pelo Ministério Público, estando a empresa em período de blindagem legal previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

A jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, a relativização temporária dos efeitos da cessão fiduciária, quando demonstrada a essencialidade dos valores à viabilidade da recuperação judicial.

A decisão recorrida ponderou adequadamente entre os direitos do credor fiduciário e os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível agravo de instrumento contra decisão que suspende travas bancárias e determina a liberação de valores em recuperação judicial. 2. A análise da natureza extraconcursal de crédito garantido por cessão fiduciária deve ocorrer no procedimento próprio de verificação de créditos. 3. É legítima a ordem judicial de liberação de valores vinculados a garantia fiduciária, quando comprovada sua essencialidade à atividade da empresa em recuperação, durante o período de blindagem legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, I e XIII; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 7o e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1022181-24.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face da decisão interlocutória proferida nos autos da recuperação judicial n.o 1022790-95.2025.8.11.0003, ajuizada por Hass & Arruda Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com fundamento nos arts. 6o, III, 47 e 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005 (LRF), determinou a suspensão das “travas bancárias” fundadas em cessão fiduciária de direitos creditórios, além de ordenar a imediata restituição dos valores bloqueados em favor da recuperanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.

Inconformado, o agravante requer a reforma do referido decisum, alegando, em síntese: (i) a ilegalidade da ordem judicial que suspendeu a eficácia das garantias fiduciárias regularmente constituídas, mormente cessão fiduciária de direitos creditórios; (ii) a incompatibilidade da decisão agravada com o art. 49, § 3o, da Lei de Recuperações Judiciais, por tratar-se de crédito extraconcursal, insuscetível de sujeição ao plano de soerguimento; (iii) que os valores retidos decorrem de operações bancárias seguras, com garantia de duplicatas (CCBs n.o 00332185300000046840 e n.o 16674095), respaldadas em cessão fiduciária de recebíveis, sendo indevida sua liberação coercitiva; (iv) a inexistência de essencialidade do dinheiro como “bem de capital” nos moldes exigidos pela legislação e jurisprudência do STJ; e (v) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do risco de grave lesão de difícil reparação, inclusive pela cominação de multa coercitiva.

Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do agravo, e, ao final, o provimento do recurso para revogar, em definitivo, a determinação de devolução dos valores e suspensão das travas fiduciárias.

O efeito suspensivo foi deferido conforme decisão de id. 324914851.

A parte agravada formulou pedido de reconsideração no id. 325062891.

Informações constam no id. 325631892.

Nas contrarrazões de id.

328011892, o agravado pugna pelo não conhecimento em parte do recurso, em relação à natureza do crédito, sob o argumento de supressão de instância; no mérito, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 330448897, da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.o 1022790-95.2025.8.11.0003, movida pela empresa Hass & Arruda Ltda. – Zoofértil, na qual se deferiu pedido de tutela de urgência incidental formulado pela recuperanda, determinando que instituições financeiras, dentre as quais o Banco Santander (Brasil) S.A., se abstivessem de realizar bloqueios e compensações automáticas (“travas bancárias”) sobre valores creditados em contas da empresa, ordenando, ainda, a imediata restituição de valores indevidamente retidos após o deferimento do processamento da recuperação judicial, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Banco Santander interpôs o presente agravo de instrumento, no qual sustenta, em apertada síntese, que (i) os valores objeto da constrição estão vinculados a contratos de cessão fiduciária regularmente constituídos, o que afastaria sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o da Lei n.o 11.101/2005; (ii) que dinheiro não se qualifica como bem de capital essencial, não podendo ser incluído na proteção do
stay period
; e (iii) que a decisão recorrida afrontaria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao invalidar garantias extraconcursais legítimas.

Requereu, por fim, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a consequente revalidação das travas bancárias.

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de inovação recursal com supressão de instância, sob o fundamento de que a tese relativa à natureza extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária não teria sido objeto de deliberação na instância de origem, sendo, portanto, inadmissível sua apreciação direta pelo Tribunal, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. Também alega inadequação da via eleita, por entender que a discussão sobre a sujeição ou não do crédito ao processo recuperacional deve observar o procedimento próprio de verificação de créditos, nos termos dos arts. 7o e seguintes da LRF.

Pois bem. Inicialmente, cabe a rejeição, de pronto, das preliminares suscitadas, devendo ser conhecido o presente recurso com as devidas ressalvas a seguir.

Com efeito, a via do agravo de instrumento é adequada ao caso concreto, pois a decisão recorrida tem natureza interlocutória e versa sobre a concessão de tutela de urgência (CPC, art. 1.015, I e XIII). A controvérsia jurídica recursal cinge-se à legalidade da ordem judicial de suspensão de travas bancárias e devolução de valores, o que atrai a cognoscibilidade do recurso.

Contudo, delimita-se o objeto do presente agravo de instrumento à análise da essencialidade dos valores bloqueados à atividade da empresa em recuperação judicial, não se conhecendo da tese de extraconcursalidade dos créditos garantidos por cessão fiduciária, por se tratar de matéria que deve ser suscitada na via própria da verificação de créditos, com a devida participação do administrador judicial e eventual manifestação judicial ao final do procedimento, como impõe a Lei 11.101/2005. A análise da concursalidade ou extraconcursalidade do crédito, portanto, exige cognição aprofundada e não pode ser conhecida em sede recursal incidental e de cognição sumária, sob pena de indevida supressão de instância e de desrespeito ao contraditório e devido processo legal.

No que tange ao mérito, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade, devendo ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos, os quais encontram amparo em jurisprudência consolidada, bem como em parecer técnico do Administrador Judicial e manifestação do Ministério Público.

Ressalte-se, de início, que a empresa agravada encontra-se no período de blindagem legal previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, o qual tem por finalidade assegurar a viabilidade da reorganização econômica do devedor, impedindo atos de constrição patrimonial que possam inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação.

No presente caso, os valores retidos pelas instituições financeiras, inclusive pelo Banco Agravante, foram declarados essenciais ao funcionamento da empresa, conforme expressamente reconhecido em parecer técnico do Administrador Judicial (ID 328011896), que concluiu pela ilicitude das retenções efetuadas durante o
stay period
, e recomendou a liberação dos valores para garantir a continuidade das atividades da recuperanda. O mesmo entendimento foi adotado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer detalhado (ID 330448897), que opinou pelo desprovimento do recurso, com fundamento na preservação da função social da empresa e na necessidade de fluxo de caixa mínimo para manutenção da operação.

Não se ignora que a cessão fiduciária, em regra, confere ao credor titular um crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, a jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional e temporário, a relativização dos efeitos dessa garantia, especialmente quando sua exigibilidade compromete a atividade da recuperanda, notadamente durante o período de blindagem legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO FIDUCIÁRIA – “TRAVA BANCÁRIA” – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – DECISÃO QUE AUTORIZA LIBERAÇÃO PARCIAL DE NUMERÁRIO VINCULADO A GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE COMPROVADA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MEDIDA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO . A cessão fiduciária de direitos creditórios, embora em regra configure crédito extraconcursal, não impede, em hipóteses excepcionalíssimas e cautelarmente justificadas, o juízo recuperacional de autorizar a liberação parcial de valores vinculados à garantia, quando demonstrada sua essencialidade à manutenção da atividade da empresa em recuperação. A definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ocorrer no bojo do procedimento de verificação de créditos (arts. 7o e seguintes da Lei no 11.101/2005), sendo incabível, em sede incidental e de cognição sumária, o reconhecimento automático da inexigibilidade da constrição sobre valores necessários à preservação da empresa . A jurisprudência tem admitido, em casos pontuais, a relativização do exercício imediato da titularidade fiduciária, especialmente quando o bloqueio integral de numerário compromete o fluxo de caixa da recuperanda e inviabiliza o cumprimento de obrigações essenciais, como folha de pagamento, combustível e demais insumos operacionais. A decisão agravada, respaldada em elementos técnicos do Administrador Judicial e do Ministério Público, evidencia prudente ponderação entre a eficácia das garantias e a função social da empresa, concretizando o princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) em favor da continuidade da atividade produtiva. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adotado como razão de decidir, reconhece que a aplicação literal e isolada do art. 49, § 3o, da LRF, sem ponderação com os demais princípios que regem o sistema recuperacional, pode converter o instituto da recuperação em ficção normativa, frustrando sua finalidade última.”
(TJMT, RAI 10221812420258110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.09.2025)

Tal como naquele caso, a decisão agravada aqui impugnada não extinguiu ou invalidou a cessão fiduciária. Apenas reconheceu, com base em análise técnico-probatória e em consonância com os princípios norteadores do processo recuperacional, que a liberação temporária dos valores bloqueados era medida necessária e proporcional, resguardando-se, inclusive, o direito do credor à retomada futura dos valores, na medida em que forem superadas as razões que justificaram a intervenção judicial.

Portanto, ao contrário do que alega o Banco Agravante, a decisão de origem não viola o art. 49, §3o, da LRF, mas interpreta-o sistematicamente à luz dos demais princípios do sistema recuperacional, especialmente o da preservação da empresa (art. 47), e da
par conditio creditorum
, promovendo ponderação adequada entre os direitos do credor e o interesse público na continuidade da atividade empresarial.

Diante de todo o exposto, tenho que devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas, com a devida delimitação da matéria recursal, e no mérito, deve ser desprovido o recurso, mantendo-se hígida a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026